Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS HONORÁRIOS. MITIGAÇÃO. MATÉRIA SUBJACENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DA QUANTIA.
1. Embora suscitada preliminar de coisa julgada em sede de contrarrazões, o agravado deixou de associar a preliminar a qualquer tipo de fundamentação que a enquadrasse ao caso concreto. Assim, uma vez que não cabe aos julgadores presumir os fundamentos dos litigantes, é impositivo o não conhecimento da referida preliminar.
2. A despeito da ausência de previsão legal, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo, mediante a apresentação de inequívoca prova documental. O referido instrumento jurídico não é aplicável aos casos que exijam dilação probatória.
2.1 No caso dos autos, a invalidação de negócio jurídico por vício de consentimento não é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade.
3. Os honorários advocatícios, conquanto gozem de presunção de impenhorabilidade, podem ter a proteção mitigada de acordo com o caso concreto.
3.1 Especificamente em relação à matéria subjacente ao título executivo judicial, verifico que o histórico entre as partes, a natureza do acordo extrajudicial homologado, bem como o princípio da vedação do comportamento contraditório, impõe que a penhora dos honorários seja mantida.
3.2 Ademais, no caso dos autos, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor constrito é indispensável ao seu sustento.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de coisa julgada não conhecida. No mérito, recurso integralmente desprovido.